Tribunal: TJDFT
Processo: 0718573-18.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE GRATUIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DAS ALIMENTADAS. ENCARGO ARBITRADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação cível interposta contra sentença na ação de revisão de alimentos que julgou parcialmente procedente o pedido de inicial e majorou a obrigação alimentícia para o percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve modificação nas possibilidades financeiras do alimentante ou nas necessidades das alimentandas que justifiquem a revisão do encargo alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas do necessitado, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, dentre outras.
4. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. A obrigação alimentar decorre do dever de sustento do pai em relação ao filho menor.
5. No caso concreto, foi demonstrado o aumento da capacidade financeira do alimentante que atualmente exerce a função de consultor de clientes e aufere renda líquida de R$ 3.000,00 (três mil reais).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível desprovida.
Tese de julgamento: “A revisão do encargo alimentício exige comprovação de alteração nas condições financeiras do alimentante ou nas necessidades do alimentando.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 226, § 7o e 227; CC, art. 1.694, §1o; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT; Acórdão 1973518, 0707134-29.2023.8.07.0012, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 31/03/2025; Acórdão 1973398, 0703043-23.2023.8.07.0002, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 14/03/2025; etc.